Tribunal: TJBA
Processo: 8043144-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043144-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO FERNANDES FREITAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (URV). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame O presente recurso é interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu o processo de Execução Individual de Título Judicial por suposto abandono da causa, com fundamento nos incisos III e § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. A parte Apelante, servidora pública estadual, buscava o cumprimento de sentença coletiva sobre o reajuste de 11,98% (URV). O Apelante requer a anulação da sentença, alegando a ausência de sua intimação pessoal para suprir a inércia, formalidade exigida pelo diploma processual. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, analisando a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono ou por inércia na promoção dos atos e diligências de incumbência do autor, conforme previsto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, submete-se à condição de validade expressa no § 1º do mesmo artigo. Este dispositivo legal impõe a prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo de cinco dias, supra a falta. A intimação pessoal da parte autora é medida que concretiza os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A ausência desta formalidade essencial e cogente constitui vício processual insanável. No caso dos autos, a sentença foi proferida sob o fundamento do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC, mas os registros processuais indicam que a intimação da determinação de impulsionamento foi realizada apenas na pessoa do advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, e não pessoalmente à parte. Portanto, a inobservância da intimação pessoal do Apelante impede a extinção do feito com base no abandono da causa, impondo a anulação do comando sentencial e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau. Tese de Julgamento: A extinção do processo com fundamento no abandono da causa, ou inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbiam, exige a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo nula a sentença que desconsidera essa formalidade legal. Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 317 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043144-06.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO FERNANDES FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para ANULAR A SENTENÇA e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS à Origem para o regular processamento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08